Tribunal: TJBA
Processo: 8016830-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016830-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: LAIS ADAMI BRITTO

Advogado(s)
:
MICHELLE MOREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. TUTELA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu, em parte, a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando a autorização de procedimento médico em caráter de urgência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a administradora de benefícios de plano de saúde possui legitimidade passiva para figurar em demanda que envolve autorização de procedimento médico em caráter emergencial; e (ii) se é devida a cobertura do procedimento médico emergencial solicitado pela beneficiária, considerando a alegação de risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade solidária da administradora de benefícios com a operadora de plano de saúde na cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde,
reforçando
a aplicação dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, em razão do papel de destaque que a administradora ocupa na intermediação da contratação do plano junto à operadora.
Precedentes do STJ.

4.
Noutro ponto, em situações de urgência e emergência, a lei nº 9.656/98, em seu art. 12, V, e art. 35-C, I, estabelece a obrigatoriedade de cobertura, com prazo de carência não superior a 24 horas, constituindo norma cogente que prevalece sobre interesses econômicos ou limitações contratuais.
.

5.
Nessa linha, tendo o relatório médico acostado aos autos atestado expressamente a situação de "
urgência com risco de vida
" da beneficiária, a cobertura assistencial imediata é impositiva, em observância ao direito fundamental à saúde e à vida
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016830-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apgravante
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como agravada
LAIS ADAMI BRITTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20